Tribunal: TJSP
Processo: 1010029-84.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA – OCORRÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – apelado que propôs ação de reparação de danos em nome próprio na defesa de direito alheio – vedação contida no art. 18 do CPC – suspensão dos serviços da apelante que atingiram a pessoa jurídica Shalon Alta Moda Ltda-ME

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA – OCORRÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – apelado que propôs ação de reparação de danos em nome próprio na defesa de direito alheio – vedação contida no art. 18 do CPC – suspensão dos serviços da apelante que atingiram a pessoa jurídica Shalon Alta Moda Ltda-ME e não a pessoa física do apelado – ilegitimidade ativa verificada – processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.

Resultado: de ofício, extingue-se o processo, sem resolução de mérito. Prejudicado o conhecimento do recurso.